Tribunal: STF
Processo: HC 118925
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. Inobservância da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tráfico de drogas. Fixação do regime inicial de cumprimento de pena. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, previsto no art. 102, II, da Constituição Federal. Até que essa questão seja debatida pelo Plenário do Tribunal, apenas em caso de teratologia ou de evidente contrariedade à orientação jurisprudencial do Tribunal a impetração deve ser admitida. 2. Em matéria de prisão cautelar, o Supremo Tribunal Federal exige a demonstração, empiricamente motivada, da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. No caso, o decreto prisional está “lastreado em elementos concretos colhidos nos próprios autos”, especialmente em “indícios de traficância habitual”. 4. A mera referência ao artigo 33 do Código Penal e ao art. 2º da Lei nº 8.038/1990 fundamenta a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele admitido pela quantidade de pena. 5. Especificamente quanto aos crimes hediondos e equiparados, o Tribunal Pleno superou o entendimento de que a natureza do delito é fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli). 6. Ordem parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar deferida, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reaprecie, fundamentadamente, os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 33 do CP. Assegurado ao paciente o direito de aguardar a nova decisão, em regime aberto, cujas condições serão fixadas, antes do cumprimento de alvará de soltura, pelo Juízo das Execuções Criminais de Campos dos Goytacazes.